Tribunal: STF
Processo: HC 152265
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-03-20
Data de publicação: 2018-03-20

Ementa:
EMENTA



    Habeas corpus. Processual Penal. Estupro de vulnerável (CP, art. 217-A). Concurso material (CP, art. 69). Condenação. Negativa ao direito de recorrer em liberdade. (CPP, art. 312). Prisão domiciliar. (CPP, art. 318, inciso II). Excepcionalidade da medida. Paciente portador de doenças graves. Estado de saúde agravado no cárcere. Risco de morte atestado em relatório médico da Secretaria da Administração Penitenciária de São Paulo (SAP). Demonstração satisfatória da situação extraordinária. Superação do enunciado da Súmula nº 691 do Supremo Tribunal. Ordem concedida para converter a custódia preventiva em prisão domiciliar.



    1. Em princípio, se o caso não é de flagrante constrangimento ilegal, segundo o enunciado da Súmula nº 691, não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus contra decisão do relator da causa que, em habeas corpus requerido a Tribunal Superior, indefere liminar.



    2. Entretanto, o caso evidencia hipótese apta a ensejar o afastamento excepcional do referido enunciado.



    3. Consoante dicção do art. 318, inciso II, do Código de Processo Penal, é admitida a concessão de prisão domiciliar ao preso preventivo extremamente debilitado por motivo de doença grave.



    4. A jurisprudência da Corte, à luz do parágrafo único do art. 318 da lei processual em questão, afirma ser indispensável a demonstração cabal de que o tratamento médico, que necessita o custodiado, não possa ser prestado no local da prisão ou em estabelecimento hospitalar. Nesse sentido: HC nº 144.556/DF-AgR, Segunda Turma, DJe de 26/10/17; e HC nº 131.905/BA, Segunda Turma, DJe de 7/3/16, ambos de minha relatoria.



    5. O relatório médico juntado da Secretaria da Administração Penitenciária de São Paulo (SAP) demonstrou satisfatoriamente a deterioração do estado de saúde do paciente no cárcere, ressaltando, inclusive, a existência do risco de morte.



    6. Hipótese extraordinária autorizadora da medida cautelar excepcional. 



    7. Ordem concedida para determinar a conversão da custódia preventiva do paciente em prisão domiciliar, na forma do art. 318, inciso II, do Código de Processo Penal, com determinação ao juízo processante para reavaliar, a cada 2 (dois) meses, a necessidade de subsistência ou não dessa forma de cumprimento da custódia, até o trânsito em julgado da condenação.